Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-65.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. SINISTRO COMUNICADO À SEGURADORA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DÉBITO DO CARTÃO DE CRÉDITO PAGO PELO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO AO SEGURADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” (Art. 757 do Código Civil).
2. As partes celebraram contrato de seguro prestamista, cuja apólice estipula no item 5 a cobertura de até R$ 5.000 para a hipótese de desemprego involuntário, de modo a quitar total ou parcialmente o débito do cartão de crédito existente na data do sinistro (ID 75689616 - Pág. 5).
3. A autora perdeu o emprego em 10/4/2024 e em julho do mesmo ano enviou os documentos solicitados pelo Whatsapp da seguradora (ID 75689644), mas não obteve resposta sobre a cobertura. Diante disso, continuou a pagar as faturas do cartão de crédito, que à época do sinistro possuía débito total de R$ 10.489,95 (ID 75689643 - Pág. 10).
4. A alegação da seguradora de que o pagamento deve efetuado somente ao estipulante, administradora do cartão de crédito, prevaleceria se a seguradora tivesse oportunamente promovido a regulação do sinistro e aprovado a cobertura a que fazia jus o consumidor.
5. Dessa forma, se a inércia da seguradora obrigou o segurado a pagar o débito do cartão que haveria de ser parcialmente quitado com a indenização do seguro, caberá à seguradora pagar a indenização pactuada diretamente à segurada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.